Tribunal: STF
Processo: RHC 58269
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- Fiança. Lesões corporais graves. Violência contra a pessoa. Código de Processo Penal, arts. 323, V. - Não se concede fiança quando o crime tem como pressuposto o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. - Código de Processo Penal, art. 594. Prisão do réu. - Maus antecedentes que não justificam que o réu apele em liberdade. Recurso de Habeas Corpus denegado.